Tribunal: TJDFT
Processo: 0016865-70.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. ABANDONO. CPC, ART. 485, III, § 1o. INTIMAÇÃO PELO SISTEMA PJE. PARCEIRO DE EXPEDIÇAO ELETRÔNICA. ART. 272, §§ 2o E 3o DO CPC. AFRONTA. INEXISTÊNCIA.

1. É cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, por abandono da causa, quando a parte autora, não obstante ter sido intimada mediante seu advogado e pessoalmente, deixar de praticar atos ou diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 (trinta) dias (CPC, art. 485, III, § 1o).

2. A comunicação eletrônica, destinada aos parceiros de expedição eletrônica, “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei (Portaria GC no 160 de 11/10/2017).

3. Não há ofensa ao art. 272, § § 2o e 5o do CPC quando o advogado indicado está devidamente cadastrado no PJe para receber as comunicações dos atos judiciais e há expedição no DJe em seu nome.

4. Recurso conhecido e não provido.